Tribunal: TJPA
Processo: 0022127-33.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022127-33.2017.8.14.0401

APELANTE: MARINALDO MACEDO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231/STJ
: IMPOSSIBILIDADE.

AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.”
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

VOTO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 04/10/2021 e finalizada em 13/10/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0022127-33.2017.8.14.0401

ORIGEM:
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
MARINALDO MACEDO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE:
DANIEL SABBAG – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
Marinaldo Macedo de Oliveira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(ID 4742120), que no dia 01 de setembro de 2017, por volta das 22h00min, a vítima Ruan Maciel Souza da Costa estava trafegando pela Av. Pedro Álvares Cabral quando, em determinando momento, o denunciado Marinaldo Macedo de Oliveira, ora apelante, que estava revirando um lixo, percebeu que ele estava andando distraído e com um celular nas mãos, oportunidade em que, se utilizando de uma faca, aproximou-se e, ameaçando a vítima, subtraiu o aparelho celular marca/modelo LG X POWER, cor dourada.

Consta ainda na exordial acusatória que, ao perceberem a ação criminosa, populares perseguiram o ora apelante, alcançando-o na rua. Posteriormente, começaram a agredi-lo, conseguindo recuperar o celular da vítima e apreendendo a faca utilizada pelo meliante. Momentos depois, uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local, e encontrou o ora apelante visivelmente lesionando. Por se encontrar muito ferido, o ora apelante foi levado até o PSM do Umarizal e, posteriormente, à Seccional Urbana de São Brás, sendo preso em flagrante delito.

Relatou que, em sede policial, o ora apelante teria confessado a autoria do crime e, ainda, teria informado que já respondeu pela prática do crime de furto. Além disso, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o ora apelante como sendo o autor do crime.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Denúncia recebida em
19 de setembro de 2017
, ID 4742121.

Resposta à Acusação, ID 4742125.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 4742131.

Memoriais Finais da Acusação, ID 4742132.

Alegações Finais da Defesa, ID 4742134.

Sentença condenatória proferida em
07 de agosto de 2020
, ID 4742136.

Recurso de apelação interposto em 14 de agosto de 2020, ID 4742137.

Em suas
razões recursais
(ID 4742139), a defesa postulou pela aplicação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, com a consequente adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em sede de
contrarrazões
(ID 4742140), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 6189438), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, com revisão realizado pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Apelação Criminal interposto em favor de Marinaldo Macedo de Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo simples, capitulado no artigo 157, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 4742139), a defesa postulou pela aplicação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, com a consequente adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Neste particular, a defesa requereu a redução da pena imposta ao ora apelante para aquém do mínimo legal, com o reconhecimento e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Passo a realizar a dosimetria da pena nos termos do art. 68 do CP. Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta grau reprovação reduzido. Não há registro de antecedentes criminais, conforme certidão de fl.73. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito. O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem). As circunstâncias não extrapolam os limites da própria incidência do tipo penal. As consequências do crime são pouco significativas, afinal, houve recuperação e devolução do bem roubado. E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.
À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.
Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do CPB, urna vez que o réu confessou, espontaneamente, a autoria do delito. Neste contexto, considerando o patamar fixado na pena base, deixo de aplicar a redução correspondente, mantendo a pena em seu mínimo legal, seguindo a orientação firmada na Súmula nº.231 do STJ
. Não há circunstância agravante a valorar. Ausente causa de aumento ou diminuição a valorar,
fixo a pena, definitivamente, em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
. Quanto à pena de multa, aplico a fração mínima à espécie, dada a ausência de informações concretas a respeito da situação econômico-financeira do acusado, estabelecendo o valor de 10 (dez) dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
O réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com reclusão em regime aberto
, na forma do art.33, §2°, a, do Código Penal Deixo de proceder a cálculo de detração, pois, tal operação não implicará em alteração do regime de pena acima fixado. Considerando-se a natureza do crime praticado pelo acusado e o patamar da pena aplicada, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, já que não atendidas as exigências previstas no art. 44, do CP. Pelas mesmas razões acima especificadas, também incabível concessão de suspensão condicional da pena (art.77, CP). (...).
”. (ID 4742136).
Grifei

Logo, extrai-se que o juízo a quo, ao efetuar a
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no
patamar mínimo
de
4 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo simples
, valorando favoravelmente todas as circunstancias judiciais.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. A
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, fora reconhecida pelo magistrado singular, todavia, deixou de ser aplicada, por incidência da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual indica: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena, restando a reprimenda no patamar
definitivo
de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código

Penal
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
delito de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414):

“Trata-
se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...).
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...).
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição favorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixando a
pena-base no patamar mínimo legal
culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais),
razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos
.

Ademais, verifiquei que a
circunstância atenuante da confissão espontânea
fora devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, não refletindo na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal, na 2º etapa do exame dosimétrico, quando a pena-base tiver sido aplicada em tal patamar, como ocorre na hipótese dos autos. Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA Nº 213 STJ.

1. Não foram aduzidas questões de mérito relativas ao juízo condenatório proferido pelo juízo a quo, razão pela qual segue mantido. Pleito recursal restringe-se à alteração da pena provisória e à alteração de uma das penas restritivas de direitos aplicada à acusada.
Da análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a ré confessou espontaneamente que trazia consigo a droga apreendida, razão pela qual procede o pleito do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Todavia, inviável a diminuição da pena provisória, tendo em vista ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, bem como pelo teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJ/RS – ACR: 70077080695 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 06/06/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 12/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Por tais fundamentos, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 14/10/2021